Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707847-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO LUIS NOBRE RECORRIDO: FERNANDO NOBRE KOCH, SHEILA MARA ROCHA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA TERATOLÓGICA. REJEITADAS. IMÓVEL PÚBLICO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NULIDADE. CONDIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO BEM PERANTE A TERRACAP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA No 01/2017. IMPOSSIBILIDADE DE COMPRA DO BEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido inicial, revogou a decisão que suspendeu o cumprimento do mandado e condenou os embargantes em custas e honorários em 10% sobre o valor dado à causa. 1.1. Recurso aviado pelos autores requerendo a nulidade da sentença por ter incorrido em julgamento extra petita ou matéria preclusa, ou ainda por deferir a imissão e posse ao apelado e não ao avô falecido sem que tenha ocorrido a habilitação de seu espólio. Pedem também a reforma da sentença a fim de que seja declarada a total ausência de vício na aquisição da propriedade, ou, alternativamente, que tal matéria seja objeto de ação a ser intentada para tal fim. Ademais, buscam a inversão dos ônus da sucumbência para que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Caso a sentença seja mantida, entendem que os honorários devem ser fixados em R$ 2.000,00, atualizados monetariamente. 2. Da preliminar de preclusão. 2.1. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 2.2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, ?pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)? (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 2.3. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 2.4. No caso, não é possível verificar decisão prolatada sobre a matéria que impeça uma análise pelo julgador. 2.5. Como é possível observar, a decisão proferida em sede de agravo de instrumento foi proferida em caráter liminar e perfunctório, a fim de sanar questão urgente naquele momento processual. 2.6. O processo ainda estava em fase de organização (saneadora), o que não estabiliza a instrução processual, ou seja, o que impossibilita a aplicação da preclusão. 2.7. Deve-se ressaltar que naquela fase do processo os autores teriam demonstrado o registro do imóvel em seu nome. Ocorre que, adiante, a sentença prolatada revogou a mencionada decisão. 2.8. Cabe ressaltar que, após o julgamento do agravo de instrumento, sobrevieram fatos novos ao processo, a partir da apresentação de informações pela Terracap. 2.9. Nesse sentido, é importante frisar que o juiz não está adstrito à decisão anteriormente prolatada se sobrevierem fatos novos, aptos a amparar a mudança no julgamento. 2.10. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 2.11. Por fim, observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta, ela pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados. Ou seja, a decisão proferida pode ser relativizada quando existir provas novas nos autos que demonstrem nova situação capaz de mudar o entendimento do julgador. 2.12. Além disso, não há qualquer previsão na legislação que impeça o questionamento nos autos acerca de como foi adquirida a propriedade do bem, uma vez que a mencionada aquisição está diretamente ligada à apresentação de título anteriormente questionado e anulado nos autos de ação declaratória de nulidade. 2.13. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de julgamento extra petita. 3.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: ?É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.? 3.2. Por sua vez, o art. 141 do mesmo diploma legal prevê que: ?O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.? 3.3. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 3.4. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.5. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 3.6. Isso porque foi verificada uma suposta ausência de regularidade no pacto entabulado com a Terracap, que seria resultado de uma simulação anteriormente elaborada, que afetou o título utilizado para a compra do imóvel. 3.7. Assim, a decisão que determinou a reintegração de posse ao apelado e ao espólio não fugiu ao que foi pedido na inicial e ao longo do feito, que trata exatamente sobre a possibilidade de reintegração ou não do bem objeto dos autos. 3.8. Preliminar rejeitada. 4. Da preliminar de ausência de fundamentação - sentença teratológica. 4.1. O fundamento para afirmar que um ato ou decisão judicial é teratológico não está submetido aos critérios subjetivos e passionais das partes, mas sim se o ato está fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema. 4.2. Não há que se falar em sentença teratológica quando o juiz aponta ao longo de sua fundamentação motivos de fato e de direito pelos quais resolve as questões que as partes lhe submeteram. 4.3. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 4.4. Nesse descortino, o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 4.5. Cabe ressaltar que a sentença está devidamente fundamentada, de maneira que o magistrado bem explanou as questões fáticas e jurídicas que o conduziram a decidir pela reintegração de posse do imóvel ao recorrido e ao espólio. 4.6. Desse modo, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada, especialmente quanto aos tópicos questionados pelos autores. 4.7. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. 5. Do mérito. 5.1. De início, cabe ressaltar que o lote objeto da lide seria de propriedade da Terracap, o que era de conhecimento público. Os avós dos autores (Sr. Murillo e Sra. Irene) teriam apenas a posse ou mera detenção do bem, tendo em vista a localização irregular do condomínio, uma vez que foi erigida construção em terra pública. 5.2. Na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta em desfavor de Quênia Cristina constatou-se que o embargante, Fernando Nobre, teria enganado o avô (Sr. Murillo) visando a coleta de sua assinatura, com a finalidade de realizar uma cessão de direitos à senhora Quênia Cristina, irmã da autora (Sra. Sheila Mara). Tal cessão foi operada e poucos meses depois a Sra. Quênia realizou uma cessão de direitos ao Sr. Fernando. 5.3. Deve-se frisar que a decisão do mencionado feito acabou por julgar nula a cessão de direitos operada à Sra. Quênia, pois os elementos e circunstâncias dos autos atestaram a realização de simulação, tendo em vista a divergência entre a vontade e a declaração de vontade do senhor Murillo e sua falecida esposa (Irene), bem como a ausência de anuência dos demais descendentes quanto à venda do imóvel para o senhor Fernando (neto de Irene por vínculo sanguíneo e de Murillo por parentesco socioafetivo). 5.4. A partir disso é possível verificar a existência de irregularidade na aquisição do bem perante a Terracap, uma vez que a apresentação da cessão de direitos passada de Quênia a Fernando era tida como pressuposto para a aquisição do imóvel sem a realização de licitação, como se pode verificar a partir do disposto no edital de convocação no 246/2017. 6. Nesse sentido, caso a cessão de direitos não tivesse sido realizada, muito provavelmente não haveria legitimidade do embargado para realizar o negócio jurídico com a Terracap, pois nitidamente obteve os direitos sobre o bem a partir da realização de fraude, sem ter demonstrado o dispêndio de qualquer valor em favor dos avós e muito menos dos herdeiros, usufruindo do bem desde então. 6.1. Assim, os embargantes acabaram assumindo o risco ao adquirem o imóvel fora do que dispõe o ordenamento jurídico, mediante a celebração de contrato de compra e venda com a ocultação da real situação jurídica do imóvel. 6.2. É preciso ter em vista, inicialmente, o que se entende por simulação, nos termos da regra prescrita no art. 167 do Código Civil. A respeito desse instituto em particular, Pontes de Miranda assim conceitua o mencionado ilícito invalidante: "Simular e simulação. Simular vem de simul, advérbio, com o sentido de fingir ser, ou de se aparentar o que não se é, ao passo que semelhar, semelhança, assimilar, derivam de similis, adjetivo. Alguém, que se assemelha a outrem, nada faz para isso: a relação entre os dois é objetiva. Quem simula, ou quem dissimula, faz por aparentar, ou por encobrir. Nos arts. 102-105 [art. 167 do Código Civil vigente], algo se faz aparecer que não é o querido: o outorgado, ou o próprio ato jurídico ou parte dele, ou a data. Mas é elemento necessário do suporte fático de qualquer dos incisos do art. 102 que haja a intenção de prejudicar a terceiros, ou de violar regra jurídica (art. 103), ou que se dê tal prejuízo ou violação." (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo VI, Campinas: Bookseller, 2000, p. 982.). 6.3. Em outras palavras, é possível entender que o negócio jurídico simulado é celebrado com aparência regular, guardando, no entanto, uma finalidade dissimulada. 6.4. É cediço que a prova da simulação é de difícil produção, tendo em vista que o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é ocultado pelos simuladores. 6.5. Para se anular um negócio jurídico por simulação exige-se a demonstração irrefutável do vício ocorrido, a fim de possibilitar a ingerência do Estado sobre essa relação particular. Dessa forma, se não estiver cabalmente demonstrada aos autos a existência do vício, o negócio jurídico não pode ser anulado, até porque a má-fé não se presume. 6.6. Dentro desse contexto, deve-se observar que, no caso dos autos, ocorreu uma simulação retratada na cessão de direitos realizada pelo senhor Murillo à senhora Quênia, após o apelante ter enganado o avô, e da nova cessão de direitos feita pela senhora Quênia aos recorrentes, após 4 meses, que, em suma, foi realizada com o fim de encobrir o negócio efetivamente consumado (intuito de excluir o referido bem do inventário), o que é corroborado pela ausência de lastro financeiro para a consumação do negócio. 6.7. Ou seja, o título aquisitivo dos apelantes é viciado em sua origem, tendo sido obtido com fraude e má-fé. Nessa linha, como já mencionada, a compra direta realizada perante a Terracap não obedeceu ao fixado nos itens 18 e 18.3 do edital de venda direta no 01/2017. 6.8. A mencionada compra direta, portanto, não seguiu o decidido no processo de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, onde foi decretada a nulidade por simulação da cessão de direitos, que deixou de produzir efeitos tanto entre Murilo Rodrigo de Azevedo e Quênia Cristina Rocha dos Santos, e entre os autores e a Sra. Quênia. 6.9. Portanto, inexiste validade jurídica na cessão de direitos repassada pela Sra. Quênia ao Sr. Fernando, o qual foi responsável pela simulação ocorrida. 6.10. Desse modo, não há qualquer lesividade na reintegração de posse do imóvel objeto da lide para o espólio. 7. Dos honorários advocatícios. 7.1. Os ônus da sucumbência não devem ser invertidos, uma vez que os embargantes não foram vencedores da demanda. 7.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.4. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 190.913,33), a quantia resultante (R$ 19.091,33) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do réu não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da contestação e algumas petições nos autos. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi diligentemente resolvida em apenas 1 ano a contar de sua propositura (12/03/20), uma vez que sua sentença foi proferida em 26/03/21. 7.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, os honorários devidos aos patronos do réu devem ser fixados em R$ 10.000,00, já considerada a majoração recursal. 8. Apelação parcialmente provida, apenas para redimensionar a verba honorária. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, requerendo sejam os honorários fixados entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento), conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028